Tribunal: TCU
Processo: 009.514/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas da Superintendência de Trens Urbanos de Maceió da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, referente ao exercício de 2005; Considerando que a matéria foi apreciada mediante o Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, o qual, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de parte dos responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa; Considerando que, por meio do Acórdão 410/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, o Colegiado negou provimento ao recurso de revisão interposto em face do acórdão condenatório e, mediante seu item 9.3, encaminhou o feito ao relator a quo para avaliação de proposta de correção ou ratificação do valor do débito de " R$ 13.109,48, referente ao ato impugnado no 14 constante do voto e parte dispositiva do Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário "; Considerando que o Ministério Público de Contas, mediante parecer exarado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, peça 626, propugnou pela preservação integral tanto do Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário quanto do Voto que o fundamenta, mantendo de fora da condenação o débito de R$ 13.109,48, diante do fato de que a questão já estaria abarcada pelos efeitos da coisa julgada na parte correspondente do decisum ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em manter incólume o Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, bem como o Voto que o fundamenta, por ausente erro material a ser corrigido, sendo mantido de fora da condenação o débito de R$ 13.109,48. 1. Processo TC- Processo 009.514/2010-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 015.020/2009-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 032.760/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Bergson Aurélio Farias (XXX.079.144-XX); Carlos Roberto Ferreira Costa (XXX.980.074-XX); Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX); Gilmar Cavalcante Costa (XXX.038.184-XX); Hidramec Serviços de Engenharia Ltda. (07.167.080/0001-13); Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar (XXX.306.704-XX); Jefferson Calheiros da Rocha Júnior (XXX.755.054-XX); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX); José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX); José Zilto Barbosa Júnior (XXX.174.404-XX); Log Logística Comercial e Representações Ltda (04.463.080/0001-72); Mcc - Manutenção, Construção e Comercio Ltda (00.400.963/0001-82); Nelma Industrialização de Madeiras Ltda (03.721.182/0001-88); P.i. Construções Ltda. (01.655.218/0001-47); Pratica Engenharia e Construções Ltda (01.722.421/0001-99); Salinas Construções e Projetos Ltda (05.559.104/0001-54); Silva & Cavalcante Ltda - Me (03.924.817/0001-44); Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Fernanda Caroline Almeida Freitas (13.556/OAB-AL) e Cosmo Fernandes da Silva (5.131/OAB-AL), representando Damião Fernandes da Silva; Glauco de Castelo Branco Junior (10586/OAB-CE), representando Pratica Engenharia e Construções Ltda; Carlos Roberto Lima Marques da Silva (5.820/OAB-AL), representando José Queiroz de Oliveira; Bruna Sales Moura (11.875/OAB-AL), Reinaldo Cavalcante Moura (1972/OAB-AL) e outros, representando Silva & Cavalcante Ltda - Me; Alcione Soares Menezes Filho, Raquel Cristine Mendes Ramos e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Yves Maia de Albuquerque e José Eduardo Barros Correia (3875/OAB-AL), representando Gilmar Cavalcante Costa; Maria Edite Barretto Fantini, representando José Zilto Barbosa Júnior; Aristenio de Oliveira Juca Santos (3148/OAB-AL), representando Valber Paulo da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.